Tribunal: TJSP
Processo: 1004022-11.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FURTO EM ESTACIONAMENTO. OBJETOS QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DO VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA, CUJO ÔNUS CABIA AO DEMANDANTE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não constitui prova para justificar a reparação pretendida, a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FURTO EM ESTACIONAMENTO. OBJETOS QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DO VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA, CUJO ÔNUS CABIA AO DEMANDANTE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não constitui prova para justificar a reparação pretendida, a simples alegação genérica. O dano material exige prova efetiva de sua ocorrência, fato não comprovado nos autos. Não tendo o autor atendido ao ônus respectivo, e não sendo possível calcar a análise em simples presunção, inegável se apresenta a improcedência do pedido de reparação dessa ordem. 2. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial de sua responsabilidade a R$ 1.300,00, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.